Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714755-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERRAMENTAS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA - ME contra decisão proferida pelo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de sentença movido em face da agravante por MELHORES MARCAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS LTDA, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros oposta pela recorrente, sob alegação de que não houve citação válida no processo de execução. Sustenta a agravante, em síntese, que foi surpreendida pela penhora de ativos financeiros de sua propriedade, na extensão de R$ 8.105,92 (oito mil, cento e cinco reais e noventa e dois centavos), sem que houvesse sido formalmente citada ou intimada para compor o polo passivo da execução. Alega que logo após o ajuizamento da execução o processo foi suspenso em razão a realização de acordo extrajudicial entre as partes, e que o feito teve prosseguimento após a agravada comunicar ao Juízo de origem o descumprimento do ajuste. Assegura que “...a empresa Agravante jamais foi intimada para pagamento voluntário e/ou oposição de embargos a execução, na medida em que o processo foi suspenso por acordo extrajudicial entre as partes, antes mesmo de qualquer citação inicial.” Afirma que, em razão do acordo que deu ensejo ao sobrestamento do feito, não chegou a constituir advogado no processo de execução, de modo que entende ser nulo o prosseguimento do feito sem que fosse formalmente citada ou intimida para pagar a dívida ou opor embargos à execução, sob alegação de violação aos arts. 239 e 803 do CPC. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja declarada a nulidade do processo de execução desde o pedido de prosseguimento do feito apresentado pela agravada, sob alegação de descumprimento do acordo que havia suspendido o processo. Preparo regular no ID 45906888. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Destaco, inicialmente, que a homologação do acordo em processos de execução, de modo a acarretar a suspensão do feito, nos termos do art. 313, II, do CPC, somente poder ser aplicada nas hipóteses em que houver sido concretizada a relação processual, mediante citação da parte executada. Nos casos de realização de cordo extrajudicial antes da citação do devedor no processo de execução, o correto é a extinção da demanda por falta de interesse de agir, cabendo, em caso de descumprimento do ajuste, que o credor mova novo processo específico para execução dessa nova obrigação inadimplida. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Sexta Turma Cível: MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. I - A celebração de acordo extrajudicial antes de estabelecida a relação jurídica processual, com a citação da ré, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse, art. 485, inc. VI, do CPC. II - Apelação desprovida. (Acórdão 1178760, 07106167620188070006, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, na hipótese de realização de acordo para parcelamento do débito depois de formalizada a citação da parte executada, mostra-se imperativa a suspensão do feito até a quitação do ajuste, para que a execução possa retomar seu curso em caso de inadimplemento da obrigação, conforme previsão normativa expressa no art. 922 do CPC, in verbis: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Assim, a suspensão do processo em razão da celebração de acordo de parcelamento do débito permite que, caso o devedor volte a inadimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso, no mesmo rito procedimental e independente de nova citação, uma vez que a decisão que homologa o acordo no processo não desnatura o rito da execução. Nessa linha de intelecção, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. CONVENÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO. LEVANTAMENTO DA PENHORA EFETIVADA ANTES DO ADIMPLENTO. SEM ANUENCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DO ACORDO. 1. O art. 922 do Código de Processo Civil-CPC prevê: "Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso." 2. O acordo celebrado entre as partes e homologado pelo juiz não enseja o levantamento da penhora já efetuada, a fim de que o devedor seja compelido ao adimplemento da obrigação. Aliás, a suspensão do cumprimento de sentença até o adimplemento integral do débito, somado à manifestação de vontade externada por ambas as partes, previne a repetição de atos já realizados necessários e resguarda à satisfação do crédito. Por outro lado, assegura o princípio da menor onerosidade ao devedor que terá o levantamento da penhora do bem, caso cumpra a obrigação nos termos pactuados. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1652370, 07311943920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONVENÇÃO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. EXTINÇÃO ANTES DO TÉRMINO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que, por convenção das partes, deverá o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação ajustada em acordo extrajudicial formulado no curso da pretensão executiva 2. A celebração de acordo, com requerimento de suspensão do feito, até a satisfação da pretensão impõe que haja o sobrestamento da execução até que haja o cumprimento integral do acordo celebrado, e não a extinção do feito, ou no caso de não cumprimento da avença sinalizado pelo exequente, o regular prosseguimento da execução. 3. A norma prevista no artigo 922 do Código Adjetivo visa à deferência aos preceitos fundamentais do processo civil que buscam a solução consensual dos conflitos, razoável duração do processo, economicidade e a satisfatividade (artigo 3o do Código de Processo Civil), no sentido de evitar o ajuizamento de uma nova demanda para a satisfação da mesma pretensão na hipótese de descumprimento das obrigações avençadas no acordo entabulado entre as partes durante o curso do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1306327, 07192570320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o quadro processual se mostra perfeitamente amoldado à previsão legal contida no art. 922 do CPC. Com efeito, verifica-se que a agravante foi pessoalmente citada por oficial de justiça no início da execução, em 13 de dezembro de 2021, conforme se verifica da certidão de ID 111392908. Assim, constata-se que a celebração do acordo, juntado aos autos em 9 de fevereiro de 2022, ocorreu depois da citação da parte executada, constando do instrumento de pactuação, inclusive, ressalva especifica de que a execução retomaria seu curso em caso de inadimplemento do parcelamento ajustado, confira-se: “CLÁUSULA QUINTA: Em caso de inadimplemento do presente acordo, que se configurará com o não pagamento de qualquer parcela por mais de 05 (cinco) dias, será dado prosseguimento ao feito sem a necessidade de nova citação/intimação, servindo o presente termo, juntamente com a sentença de homologação, como Título Executivo Judicial. (ID 115125548) Portanto, ao contrário do sustentado no recurso, houve celebração de acordo entre as partes para pagamento parcelado da dívida depois de aperfeiçoada a citação da parte executada, ora agravante, de modo que, ante ao inadimplemento do ajuste, mostrasse correto o prosseguimento da execução, independente de nova citação, nos termos do art. 922 do CPC. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pela agravante, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator